Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716556-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MAURICIO APOLINARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por MAURICIO APOLINÁRIO (autos n. 0703040-32.2023.8.07.0014), deferida parcialmente a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “MAURICIO APOLINARIO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela de urgência "para determinar que a parte ré adote os meios necessários ao tratamento domiciliar integral de que necessita, conforme recomendação médica, sob pena de multa cominatória arbitrada por Vossa Excelência, com a manutenção dos efeitos dessa medida até o trânsito em julgado da decisão meritória a ser proferida na presente demanda"; e "conceder ao autor que a Ré reembolse de imediato todo ressarcimento dos valores, que porventura o requerente vier a ter gastos de internação domiciliar, caso venha ocorrer alta hospitalar pela demora de decisão judicial para a concessão da HomeCare; conforme a assistência prescrita pelo médico no caso em comento” (ID: 155309129, p. 24, item "VII", subitens "a” e "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (acidente vascular cerebral), foi-lhe prescrita a terapêutica home care, com expressa recusa da parte ré, sob a justificativa de ausência de previsão no rol de procedimentos editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), motivo pelo qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 155313670 a ID: 155315218, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Decisão de suspeição no ID: 155348055. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, defiro a inserção de sigilo exclusivamente sobre as peças processuais acobertadas pela garantia constitucional da intimidade, a teor do disposto no art. 189, inciso III, do CPC/2015 (ID: 155315201 a ID: 155315207). Anote-se, com a retirada do segredo em relação às demais peças processuais. Adiante, atento ao recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311 do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 155313682) e (ii) os relatórios emitidos por especialista médico com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 155315202 a ID: 155315207). Embora ausente a recusa da operadora, cumpre destacar que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597, do STJ). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, impõe-se destacar que "a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, verifico que a tutela requer a modulação dos efeitos, eis que o ressarcimento de valores eventualmente despendidos pelo autor invoca a fase de cognição judicial plena e exauriente, condicionada ao contraditório e à ampla defesa, logo, sujeitando-se à dilação probatória. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos do último relatório médico acostado aos autos (ID: 155315207). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão” (ID155413139, autos originários). Nas suas razões, ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA narra: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por MAURICIO APOLONIO, em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, já qualificados, visando o fornecimento de atendimento domiciliar. Aduz o Autor, ora Agravado, que é beneficiário do plano de saúde desde o dia 31/07/2022, coletivo empresarial. Ocorre que, em janeiro de 2023, sofreu um AVC - Acidente Vascular Cerebral havendo a necessidade de internação em UTI no Hospital Alvorada, encontrando-se até hoje no nosocomio. Alega portanto que possui necessidade de desospitalização com indicação de home care integral (24 horas), com equipe multidisciplinar em uso de oxigênio, traqueostomia, com uso de válvula de fala, gastrostomia, compressor pneumático, além de submeter-se a exames diários e utilizar medicações diversas. Finda a narrativa alegando que contactou o plano de saúde Agravante requerendo a autorização para a internação domiciliar, sendo informado que não poderia ser fornecido o home care por exclusão contratual. Diante do narrado, buscou o judiciário para que o plano de saúde conceda a cobertura do tratamento solicitado. Ato contínuo, em sede de cognição sumária, o juízo a quo decidiu pela concessão da tutela antecipada” (ID46297392 – p.4). Afirma que não satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência sob o fundamento de que a Lei 9.656/98 não obriga o plano de saúde a fornecer internação domiciliar (Home Care), destacando o caráter taxativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e a falta de cobertura contratual para a internação pleiteada: “O pedido do Autor, ora Agravado, aduz que a negativa do home care representa abusividade aos usuários, estando o plano obrigado a cobrir os procedimentos necessários ao seu tratamento. Todavia, Excelências, esse raciocínio em nada é aplicável ao caso concreto. Importante mencionar que não há, de forma alguma, negativa de cobertura médica. A cobertura médica está perfeitamente conferida ao beneficiário, na medida do contrato e da legislação vigente, com o emprego de todas as técnicas e procedimentos devidos para a sua recuperação. O que está em jogo nesta ação é apenas se, mesmo na ausência de cobertura contratual específica para a internação domiciliar (home care), as operadoras de saúde estariam ainda assim obrigadas a suportar os seus elevadíssimos custos. E mais, se qualquer internação domiciliar que seja requerida com base em “prescrição médica específica”, é obrigatória. ( ) Exatamente nesse contexto, deve-se destacar que a ANS já firmou uma posição, justamente em sede de parecer técnico, sobre o assunto tratado nesta ação. ( ) A resposta, constante do Parecer Técnico no 05/2018 da ANS, foi negativa, ressalvando-se somente que as operadoras estariam obrigadas a tanto na hipótese de terem celebrado aditivos prevendo a cobertura (doc. 4), o que não está em discussão. Uma vez estabelecida tal orientação no âmbito regulatório, não há mais dúvidas, portanto, de que não pode ser tomada como abusiva (art. 51, IV, do CDC) – menos ainda em sede de cognição sumária e, de forma irrestrita e abstrata, sem atenção para as peculiaridades de cada caso individual a previsão contratual que exclui a cobertura de home care nos planos de saúde, com amparo na disposição legal dos arts. 125 e 166 da Lei no 9.656/98. Evidentemente, caso determinado consumidor pretenda obter um plano com acesso a home care poderá buscar no mercado o contrato mais adequado. Nesse ponto, frise-se, Excelência, que a Agravante não discute a necessidade ou não da realização do tratamento domiciliar, mas sim que agiu de forma legal quanto a sua negativa, assim como quer demonstrar, conforme legislação vigente, que não possui obrigação de custear o referido tratamento em home care. É importante mencionar, D. Julgadores, que apesar das relações entre Operadora de planos de saúde com seus beneficiários serem regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o legislador percebendo que havia a necessidade de uma regulamentação mais específica para o setor elaborou a Lei no 9.656/98. ( ) Como exaustivamente pontuado pela Operadora de saúde, o procedimento solicitado pela apelada não está incluso no ROL de cobertura contemplado nos na Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998. Não há qualquer amparo legal, muito menos contratual, para o pedido de condenação da empresa ré ao custeio dos homecare pleiteado, por parte da operadora. Modo que, há expressa previsão no contrato da parte agravada quanto à cobertura apenas para os procedimentos lá previstos. ( ) o contrato acordado entre as partes, legitimamente, desobriga a cobertura de alguns procedimentos, para fins de aplicação da lei 9.656/98. Como é cediço, o contrato sujeitou as partes aos seus termos. De um lado, a prestadora se obrigou a fornecer os serviços médicos explicitados, o que fora devidamente demonstrado conforme a declaração da parte agravada na inicial quanto à cobertura integral de assistência médica especializada às suas necessidades. E mais. As cláusulas contratuais são de fácil entendimento e percepção pelo autor. A redação das regras é plenamente compreensível e não deixa qualquer margem de dúvida acerca de sua abrangência. Somente serão cobertos os procedimentos relacionados nos contrato, aqueles que não agraciados pelo pacto, estão absolutamente fora da esfera contratual. ( ) Considerando o caráter taxativo do Rol de Procedimentos, a Ré não incidiu em qualquer ilicitude, agindo apenas em exercício regular de direito conferido por lei” (ID46297392– p.16/34). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Quanto à probabilidade de provimento do recurso - não há dúvidas que esse requisito será objetivamente mensurável pelo relator, se a questão lhe posta a deslinde envolver quaisquer das hipóteses listadas no art. 927, NCPC – súmula vinculante, súmulas do STF e STJ, resolução de demandas repetitivas, etc. – de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais. Quanto ao dano grave deve ser – de difícil ou impossível reparação. Aparenta-me desnecessário o acréscimo do dano de impossível reparação, pois se basta ser difícil a reparação, naturalmente que a impossibilidade estará contida nesta hipótese. Pode-se dizer, então, que o dano irreparável, nesse sentido, manifesta-se na impossibilidade de cumprimento posterior da obrigação ou na própria inutilidade da concessão da providência, salvo, antecipadamente. O que não é o caso em tela. Diante do exposto, faz-se ainda necessário, então, requerer que seja aplicado o efeito suspensivo ao cumprimento da referida decisão, até o pronunciamento definitivo da respectiva Câmara” (ID46297392 – p.7). Ao final, requer: “a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada; d) a juntada dos documentos em anexo” (ID46297392 – p.36/37). Preparo recolhido (ID46298964). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais pela qual deferida parcialmente a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie ao agravado internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, ressaltando que a negativa de autorização se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a lei de planos de saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado, idoso de 64 anos, é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante (ID155313682, autos originários) e apresenta quadro de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) cerebelar (NIHSS 4 pontos), trombolisado, pneumonia nosocomial (PNM) e em uso de Traqueostomia (TQT) desde 26/01/2023. Encontra-se em internação prolongada sob cuidados semi-intensivos no Hospital Alvorada devido à sequela de AVCI, com alimentação por gastrostomia (GTT) e fazendo uso de oxigênio suplementar por macro nebulização. Esse quadro foi exposto no relatório médico de ID155315207 (autos originários), firmado pelo Dr. Fábio Vieira Ferreira Koyama (CRM/DF 14048), médico assistente do agravado, que ainda atestou: “Paciente dependente para suas atividades, se levantar, movimentar, ir ao banheiro e alimentar por GTT. Faz-se necessário aspiração de tqt e vias aéreas superiores com frequência. O plano de cuidado tem por objetivo manter as medidas de suporte proporcionais que vem recebendo intrahospitalar, fazendo-se necessário a permanência do tratamento e acompanhamento domiciliar de equipe multiprofissional. Para a prestação de cuidados adequados ao paciente, está indicado: - Enfermagem 24 horas, diariamente; - Fisioterapia 5 sessãoes semanalmente – reabilitação física, motora e respiratória; Fonoaudiologia 3 sessões por semana – disfagia, deglutição, risco bronco aspiração; Nutricionaista 1 vez semana, alimentação GTT, sarcopenia; Psicoterapia – 20 sessões – apoio paciente e familiares; - Médico avaliação semanal; - Oxigenioterapia domiciliar. Equipamentos: - Cama hospitalar; Nebulizador; Cilindro de oxigênio; Aspirador” (ID155315207, autos originários). O agravado ressaltou que ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA se negou a autorizar e custear a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar sob a justificativa de falta de cobertura contratual (negativa da operadora, ID155313686, autos originários). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). A carteira do plano de saúde revela que o agravado é beneficiário de plano de saúde ofertado pela agravante com cobertura de internação hospitalar, cujo alcance está definido pelo inciso II do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998. O relatório médico atesta que o agravado, idoso de 64 anos, encontra-se internado sob cuidados semi-intensivos no Hospital Alvorada e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de sequela de AVCI sofrido em janeiro de 2023; apresenta quadro de pneumonia nosocomial (PNM), respira por meio de Traqueostomia (TQT) e se alimenta por Gastrostomia (GTT). O agravado necessita de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, haja vista a indispensabilidade de atenção permanente por profissionais de saúde, conforme definido no seu plano terapêutico (ID155315207, autos originários): “Para a prestação de cuidados adequados ao paciente, está indicado: - Enfermagem 24 horas, diariamente; - Fisioterapia 5 sessãoes semanalmente – reabilitação física, motora e respiratória; Fonoaudiologia 3 sessões por semana – disfagia, deglutição, risco bronco aspiração; Nutricionaista 1 vez semana, alimentação GTT, sarcopenia; Psicoterapia – 20 sessões – apoio paciente e familiares; - Médico avaliação semanal; - Oxigenioterapia domiciliar. Equipamentos: - Cama hospitalar; Nebulizador; Cilindro de oxigênio; Aspirador” Assim, suficientemente justificado e instruído o pedido, deve o plano de saúde fornecer o serviço de home care tal como solicitado pelo médico assistente e constante do seu plano terapêutico em substituição à internação hospitalar como melhor prática terapêutica para o paciente. Diferentemente do alegado, não há que se falar se internação domiciliar integra ou não o rol de procedimentos mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: internação domiciliar em substituição a internação hospitalar guarda a mesma natureza desta, qual seja, internação, cuja cobertura é obrigatória nos planos contratados com internação hospitalar. Não há diferença ontológica entre internação hospitalar e domiciliar; o que difere é somente o local, cuja definição ficará sempre a critério do médico assistente, considerando o bem-estar, os riscos e a melhor recuperação do paciente, ressaltando, ainda, ser o serviço mais vantajoso economicamente ao plano de saúde. O Ministro Marco Buzzi bem definiu a questão na decisão monocrática pela qual negado provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 1741039: “O serviço de ́Home Care ́ é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida”. Assim, internação domiciliar em substituição a internação hospitalar não é um procedimento específico a ser incluído no Rol de Procedimentos da ANS, razão por que despropositada a discussão nesse sentido. Assentado o ponto, importante dizer que qualquer cláusula contratual que vede a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar viola, em tese, o disposto no inciso II do artigo 12 da Lei 9656/1998, tendo em vista que a cobertura é obrigatória para os planos de saúde no segmento de internação hospitalar. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. ( )” (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. ( ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. ( )” (AgInt no REsp n. 1.998.189/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) Portanto, agravado internado e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão de sequela de AVCI, a não internação domiciliar em substituição à internação hospitalar representará severa violação à sua integridade psicofísica. De se ver ainda que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora